Tribunal: TJES
Processo: 0024896-46.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024896-46.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JCA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO - DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece do vício de contradição e omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

Nestes embargos de declaração, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão Id. 9777565, por meio da qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao apelo interposto em face da sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por
JCA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
e anulou o débito fiscal decorrente do Auto de Infração nº 5.002.265-5.

Em suas razões (Id. 9777565), o embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, quanto ao reconhecimento da suposta ilegalidade na utilização das informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito sem a prévia instauração de procedimento administrativo, uma vez que não se atentou para a sensível diferença das informações que tratam os arts. 5º e 6º da LC 105/01, analisados pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir as razões de decidir do aresto recorrido, as quais deverão ser objeto de recurso próprio, a depender da natureza da matéria discutida, se constitucional ou infraconstitucional.

Com essa premissa em mente e apreciando o teor do acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados, visto que, o voto condutor do julgado analisou sistematicamente os fatos e as provas encartadas aos autos, não subsistindo a contradição alegada pela embargante.

O colegiado concluiu, por maioria de votos, que “não obstante a quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal prescindir de autorização judicial, sobressai-se, na hipótese, que a requisição e obtenção das informações perante as operadoras dos cartões de crédito ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, o que denota a nulidade do Auto de Infração n.º 5.002.265-5, por ofensa à sistemática prevista no artigo 6º, da LC 105/01, e à compreensão adotada pelo e. STF nas ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225)”.

Restou, ainda, consignado que “o exame dos autos permite concluir ter o Fisco Estadual requisitado informações às administradoras de cartões de crédito e débito relacionadas às operações financeiras da contribuinte sem que sequer existisse procedimento fiscal em curso, obstando, inclusive, a prévia ciência para defesa, postura que não encontra agasalho no ordenamento jurídico pátrio.”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO ÀS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA LC 105/01 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. O recurso interposto pelo estado apelante atende por completo o princípio da dialeticidade, na medida em que argumenta, expressamente, as razões pelas quais requer a modificação da sentença recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade formal.

2. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.

Sem razão o apelante, haja vista que a simples leitura do referido decisum revela que, a despeito de o magistrado ter utilizado-se de fundamentação sucinta, expôs, de forma compreensível, os motivos de sua conclusão pela procedente do pleito autoral.

3. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Diante dos fatos relatados, resta demonstrada a existência de conflito de interesse resistido, o que revela a necessidade e a utilidade do manejo da presente demanda em busca da tutela jurisdicional. As questões relativas ao reconhecimento da legitimidade do crédito tributário, não tem o condão de afastar o interesse de agir da autora/apelada verificado a luz da teoria da asserção.

4. Hipótese em que a autora foi autuada por suposta violação do art. 541, I do RICMS/ES (presunção legal na forma do art. 76, VIII da Lei nº 7.000/2001), eis que teria deixado de emitir documento fiscal em diversas transações efetuadas, conclusão alcançada mediante verificação de omissão da receita tributável baseado na diferença correspondente aos valores relativos às operações efetuadas pela empresa, declarados pelo contribuinte através do DASN/PGDAS e os informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito.

5. Dispõe o artigo 6º, da LC 105/01, que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, devendo, nos termos do parágrafo único, conservar o sigilo das informações e documentos.

6. Não obstante a quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal prescindir de autorização judicial, sobressai-se, na hipótese, que a requisição e obtenção das informações perante as operadoras dos cartões de crédito ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, o que denota a nulidade do Auto de Infração n.º 5.002.265-5, por ofensa à sistemática prevista no artigo 6º, da LC 105/01, e à compreensão adotada pelo e. STF nas ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225).

7. Recurso desprovido.

Isso posto, não se verifica qualquer contradição, mas sim mero inconformismo da embargante.

Vale esclarecer que
“
a
contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do decisum embargado
ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa.
Trata-se, assim, da denominada contradição interna
” (TJ/ES. Embargos de Declaração nº
0013102-08.2015.8.08.0021. Terceira Câmara. Rel.:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DJe 29/10/2021), o que não se verifica no caso em comento.

Deve-se, ainda, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício de omissão ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou de forma clara a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.